Tribunal: TJDFT
Processo: 0724488-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Direito processual civil. Agravo interno no agravo de instrumento. Embargos de declaração não conhecidos. Ausência de interrupção do prazo recursal. Agravo de instrumento intempestivo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a agravo de instrumento em razão de sua intempestividade, pois os Embargos de Declaração não foram conhecidos no processo principal. Não houve interrupção do prazo recursal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber (i) se a falta de indicação de vícios em embargos de declaração enseja o seu não conhecimento; (ii) se a alusão na decisão embargada de inexistência de vícios supre a irregularidade formal dos embargos de declaração; e (iii) se intempestivo o agravo de instrumento em razão da não interrupção do prazo para sua interposição.

III. Razões de decidir
3. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no Art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. Quaisquer das situações devem ser claramente apontadas pelo recorrente, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência, sob pena de não conhecimento dos embargos.
4. A alusão na decisão embargada de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada não possui o condão de suprir a irregularidade formal dos embargos de declaração, porquanto feita de forma superficial pelo magistrado, sem adentrar, especificamente, na análise dos vícios em cotejo com a fundamentação da decisão embargada e, tampouco, com as razões dos embargos, ante a falta de indicação das hipóteses legais.
5. A ausência dos pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração configura irregularidade formal, acarretando a não interrupção do prazo para interposição de outros recursos. Agravo de Instrumento interposto intempestivamente.

IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.